Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-02.2022.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001851-02.2022.8.26.0062; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Descabimento. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis. Omissão, obscuridade ou contradição não

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Descabimento. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.